Tribunal: TCU
Processo: 031.461/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 171/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo adiante relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando ciência a respeito à Fundação Nacional de Saúde, à Controladoria-Geral da União e ao sr. Mauro André Businaro: 1. Processo TC- Processo 031.461/2015-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Mauro André Businaro (XXX.024.148-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Estrela - MT 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.